Tribunal: TJMT
Processo: 1003766-52.2020.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. AÇÕES IDÊNTICAS. PRIMEIRA AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL. PRELIMINAR REJEITADA. ADEQUAÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA NÃO REPRESENTADA POR TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. SOBREPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO PAGAMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003766-52.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (RECORRENTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (RECORRENTE), SERGIO ALBERTO FERNANDES - CPF: 363.999.909-63 (RECORRIDO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
COISA JULGADA. AÇÕES ID
Ê
NTICAS. PRIMEIRA AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL. PRELIMINAR REJEITADA.
ADEQUAÇÃO PROCESSUAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA NÃO REPRESENTADA
POR
TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. SOBREPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO PAGAMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4º, do CPC).
A
s
ações
são consideradas
idênticas,
quando
possuem
as mesmas partes, causa de pedir e
p
e
dido
(art. 337, §2º, do CPC).

Quando duas ações forem idênticas, mas sendo a primeira ação extinta sem resolução de mérito
, há
apenas
coisa julgada formal, o que não impede que nova ação seja proposta.

2.
Para que sejam satisfeitas as condições da ação, é necessário que a parte autora utilize o
comando judicial adequado para a pretensão formulada.

A ação de cobrança é o meio adequado para reivindicar o pagamento de dívida não representada com título executivo.

3. A sobreposição manual e posterior de condições contratuais não invalida o contrato, se a redação complementar continua compreensível. Nesta situação
,
a controvérsia apenas deve se ater
a
qual redação deve prevalecer, ou seja, aquel
a
originariamente constante no contrato ou a
lançada
posteriormente.

4. O
encargo probatório
do pagamento é do devedor.

5.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
,

na

contestação
,

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

O
pedido

contraposto

deve
ser
indeferido

quando

este

for
ilegítimo
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1003766-52.2020.8.11.0037

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:

SERGIO ALBERTO FERNANDES

Recorridos
:
RAFAEL BOQUE DA SILVA e PHILIPE CASARIN PEIXOTO

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

RAFAEL BOQUE DA SILVA e PHILIPE CASARIN PEIXOTO

ajuizaram

reclamação

em
face
SERGIO ALBERTO FERNANDES
.

Sentença proferida no ID
176055920
/PJe
2
. Entendeu que:
a) não há coisa julgada; b) a via eleita é adequada; c) inexiste óbice para o julgamento de mérito da demanda; d) o direito constitutivo dos reclamantes foi comprovado; e) a rasura não é suficiente para a extinção da obrigação, pois o valor rasurado é menor do que o valor inicialmente pactuado; f) a parte reclamada não comprou os fatos extintivos e modificativos do direito da parte reclamante; g) a obrigação contida no contrato celebrado entre as partes foi efetivamente cumprido por meio do acordo celebrado com o Banco do Brasil; h) é devido a cobrança no importe de R$51.849,11; i) o pedido contraposto é indevido. Julgou procedente o pleito autoral e improcedente o contraposto.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 176055921
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) arguiu coisa julgada formal, visto que a cobrança já foi manejada por meio de execução de título executivo e o processo foi extinto sem resolução de mérito pelo fato do contrato estar com rasuras, o qual serviu de amparo para esta ação b) a cláusula terceira está rasurada, com expressões acrescida posteriormente a caneta; c) o ônus probatório é da parte reclamante para que seu crédito seja constituído; d) efetuou o pagamento de R$20.500,00; e) os serviços prestados pela parte reclamante foram inadequados, pois assinou autorização de venda de uma de suas propriedades para quitação de uma dívida no Banco do Brasil, mas os reclamantes passaram o omitir informações quanto as negociações da venda do imóvel, bem como a trata-lo de forma ríspida e com ignorância, quebrando com a confiança a eles depositada; f) os reclamantes tinham o dever de prestar contas e estas nunca foram realizadas; g) tem direito ao pedido contraposto, já que a parte reclamante lhe deve ressarcir integralmente os prejuízos das demandas ajuizadas em seu desfavor indevidamente; h) a parte reclamante deve ser condenada em perdas e danos, que deve ser fixado em 20% sobre o valor da causa. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a preliminar de coisa julgada ou julgar improcedentes os pleitos formulados na inicial.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID176055926
/PJe
2
.
Argumentou
que:
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Coisa

julgada
.

A
litispendência
e a
coisa

julgada

visam

garantir
a
segurança

jurídica
e
configuram
-se
quando
se
reproduzem

ações

idênticas
, com as
mesmas
partes, causa de
pedir
e
pedido
.

Na
litispendência
, as
ações

tramitam

concomitantemente
;
na

coisa

julgada
,
uma
delas
já

foi

decidida

por

sentença
de
mérito
, da qual
não

cabe

mais

recurso
.

É o que estabelece o artigo 337, §§ 1º a 4º do CPC:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3ºHá litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

No
caso concreto em análise
, nota-se que
as
partes,
a
causa de pedir e
o
pedido (cobrança de horários para acerto de dívida junto ao Banco do Brasil)
desta
ação são idênticos ao da
reclamação
1001257-85.2019811.0037.

Todavia, não obstante a identidade das ações, a primeiro foi extinta sem resolução de mérito (ID 32161792/PJe1 daqueles autos), caracterizando coisa julgada formal, o que, nos termos ao art. 486 do CPC, não impede que nova ação seja proposta.

Nesse sentido:

(...) . V. Ademais, na forma da jurisprudência desta Corte, "a extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de legitimidade ad causam não produz coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal, a qual não impede a discussão da matéria em processo diverso" (STJ, REsp 1.148.581/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 27/09/2013). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.511.032/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 13/02/2020;
EREsp
160.850/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, Rel. p/ acórdão Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, CORTE ESPECIAL, DJU de 29/09/2003;
AgRg
no REsp 1.126.709/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 10/11/2010;
AgRg
no REsp 914.218/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007. VI. Agravo Regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no REsp: 1163779 RS 2009/0209995-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2022)

Portanto, não havendo coisa julgada material, a presente demanda merece análise meritória, devendo a preliminar ser rejeitada.

Adequação
do
rito
processual.

Para que a
ação

atenda

suas

condições
, é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre
que o
comando
judicial é
adequado
para a
pretensão

formulada
.

Se
os

meios

processuais

utilizados

são

impróprios
para o
acolhimento
da
pretensão

autoral
, a
ação

deve
ser
extinta
para que a
máquina

judiciária

não

seja

movimentada

inutilmente
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA ERRO DE FATO PETIÇÃO INICIAL INDEFERIMENTO CARÊNCIA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. (...) 3. Carência de ação por falta de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita à tutela do interesse material contido na pretensão. Inicial indeferida. Processo extinto, sem resolução de mérito (
arts
.
267
,
I
,
295
,
III
e
490
,
I
, do
CPC
). (TJ-SP - Ação
Rescisória :
AR 21812426720148260000 SP 2181242-67.2014.8.26.0000, julgamento em 18/12/2014, Relator Décio
Notarangeli
).

A
ação
de
cobrança
é o
meio

adequado
para
reivindicar
o
pagamento
de
dívida

não

representada
com
título

executivo
.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL. REVELIA. PROCEDÊNCIA. A ação de cobrança é o meio adequado para ingressar em Juízo, quando o autor não tem título executivo extrajudicial, mas possui prova escrita sem eficácia executiva. No caso em julgamento, o réu, citado, deixou de apresentar defesa (fls. 47). Evidente o efeito da revelia consistente na aceitação como incontroversas das alegações ligadas à existência do crédito. Daí a suficiência da prova escrita correspondente à nota fiscal - mesmo desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria. Insista-se: o réu não se insurgiu contra a alegação de inadimplemento. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10014740320188260246 SP 1001474-03.2018.8.26.0246, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021).

Em
análise
do presente caso, con
s
tata-se que o contrato
de prestação de serviços advocatícios
que instruiu a inicial não constitui título executivo, como reconhecido judicialmente nos autos 1001257-85.2019.8.11.0037 (ID 32161792/PJe1), em razão da rasura
nele
contida
.

Portanto
,
sendo

adequado
o
rito
processual
escolhido
pela
parte

reclamante
, a
preliminar

deve
ser
afastada
.

Validade
da
cláusula

contratual
e valor da
dívida
.

Em
análise
dos
fatos

alegados

pelas partes, encontra -se controvertid a a validade da cláusula

terceira
do
contrato

celebrado
entre as partes, a qual se contra
rasurada
(ID 176053469/PJe2,
pág
. 3) e o
correto
valor da
dívida
.

Quanto a validade da referida cláusula, nota-se que esta não é nula ou inexistente, pois a redação original
está
perfeitamente legível, situação
em
que a parte devedora
poderia
alegar
apenas
que a redação complementar não representa a sua manifestação de vontade.

Assim sendo, deve
-se

decidir se é o caso de
aplicar a redação original (
12 parcelas de R$3.000,00 + 20% do benefício econômico) ou a redação complementar (
12 parcelas de R$3.000,00 + R$20.000,00 no final da demanda)
.

Todavia
,
nenhuma
das partes
apresent
ou

elementos
que
possibilitasse
m

a

apuração
da
dívida

por

meio
da
redação
original,
levando
a
presunção
que de que
o

juízo

singular

t
em

razão
no
sentido
de que a
redação

complementar
era
mais

benéfica

para
a
parte

devedora
.

Em relação ao valor da dívida ainda e
m aberto
, a parte devedora alega que já fez o pagamento parcial de
R$20.500,00, todavia nenhum documento
comprovando isso

foi
juntado nos autos, ônus que lhe cabe, visto que é do devedor
o encargo
de comprovar a quitação (art. 319 do Código Civil).

Portanto
,
conclui
-se que a
redação

complementar
é
válida
,
estando

correto
o valor
reivindicado
pela
parte

reclamante
.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei nº 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

Da
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
a
cobrança
é
legítima
,
conforme

explanado

em

tópicos

anteriores
.

Por
tanto
, o
pedido

contraposto

deve
ser
indeferido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023